Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. FIADOR. DOCUMENTAÇÃO FALSA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMOBILIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, eventuais questões já examinadas e decididas pelo Juízo a quo não devem ser novamente discutidas em razão de pedido formulado no bojo de contrarrazões recursais, sendo (v)edado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (artigo 507 do Código de Processo Civil).
3. O artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços, com base na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrada a inexistência de defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Em se tratando de contrato de administração imobiliária, a empresa apelada representa os interesses do proprietário na administração do imóvel, atuando na qualidade de intermediadora em eventuais locações envolvendo o bem pertencente ao apelante, incumbindo à imobiliária aplicar toda sua diligência habitual na administração do contrato de locação.
5. Não havendo cláusula contratual consagrando a responsabilidade solidária da contratada por dívidas deixadas pelo locatário, a imobiliária, na condição de intermediadora da locação, responde apenas pelos danos decorrentes da desídia em relação à diligência habitual na execução do contrato. 5.1. Na hipótese dos autos, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a falta de diligência da imobiliária ré na análise da documentação apresentada pelo pretenso locatário e seus fiadores (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), de modo que, caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, afasta-se a responsabilidade civil da prestadora de serviços, ante o rompimento do nexo causal.
6. Apelação cível parcialmente conhecida. Não conhecimento dos pedidos formulados pela apelada em contrarrazões recursais. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.